Tribunal: TJDFT
Processo: 0000052-49.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000052-49.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 39293739), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Irresignado, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 40999420 e 40999691), sobrestados no ID: 41859458. No ID: 47833020, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) mediante a apreciação dos itens “b” e “c” da petição de ID 26633555 (...)”. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao Conselho Especial (ID: 47917336). Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 48546016). O ente público alegou que a Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedir as requisições de pagamento. Assentou ser imprescindível a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, conforme previsão do art. 535 do CPC. Subsidiariamente, o ente distrital sustentou que a execução somente pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado (ID: 49798160). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982); e, o trânsito em julgado dos embargos n. 0014767-96.2008.807.0000 , defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 12816402, homologados na decisão de ID: 12816405, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos GILDA ALMEIDA DOS SANTOS, GILSON GONÇALVES DUARTE, GLAUCIA DA CUNHA MELO DE OLIVEIRA e GRAIANA GARCIA LOBO, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 12816402 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador